Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DÍVIDA RENEGOCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-lo a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente e com juros de mora a partir da sentença. Sustenta o banco recorrente a inexistência de dano moral, uma vez que o bem fora devolvido no mesmo estado de conservação anterior à apreensão, não tendo havido depreciação do bem. Afirma que não foi comprovado o dano efetivo ou que tenha cometido algum ato ilícito. Aduz que, nesses casos em que não há responsabilidade civil, não há que se falar em indenização. Subsidiariamente, alega que, caso o entendimento seja o de que houve dano moral, se faz necessária a conjugação de vários elementos bem como razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 36900461).
3. Cumpre observar que se aplica ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal.
4. No caso dos autos o autor firmou contrato com o banco recorrente para financiamento de um veículo, porém atrasou a parcela de no 40. Procurado pelo banco para renegociar a dívida, o acordo fora formalizado e concluído dia 25 de junho de 2020. Entretanto, em 27 de agosto de 2020, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão em face do autor, sob alegação de que, com o atraso, ocorreu o vencimento antecipado da dívida. Na sequência, dia 18 de setembro de 2020, foi realizada a apreensão do bem. Resta claro, portanto, que a renegociação da dívida foi anterior à busca e apreensão, evidenciando a falha da instituição financeira, que deve responder objetivamente diante do risco da atividade desenvolvida, conforme artigo 14 do CDC. Nestes casos, basta a demonstração do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. Os danos morais estão configurados no caso, notadamente porque o autor recorrido teve seu bem apreendido em decorrência de ação de busca e apreensão, sem que estivesse em mora, sendo exposto a situação vexatória durante o cumprimento da medida. Além disso, ficou privado do uso de seu veículo por 11 (onze) dias, não havendo que se falar em mero aborrecimento.
5. A indenização fixada, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.